Tribunal: TJDFT
Processo: 0717992-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717992-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IGOR MENDES CARVALHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança, deferiu a liminar pleiteada por Igor Mendes Carvalho para alterar o gabarito da questão no 116 da prova matriz do concurso público para o cargo de Analista de Assistência Judiciária da Carreira de Apoio à Assistência Judiciária do Distrito Federal, de CERTO para ERRADO (proc. no 0705662-09.2022.8.07.0018, ID no 123926969, págs. 1-3). 2. Como consequência, a decisão destacou a obrigatoriedade de atribuir a pontuação correspondente à alteração do gabarito na nota final do candidato, ora agravado, com a sua progressão para as demais fases do concurso, caso cumprindo os requisitos necessários. 3. O agravante, em suma, sustenta que não seria possível a concessão da liminar em mandado de segurança, uma vez que se confunde em parte ou no todo com o próprio mérito da demanda. Aduz que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, pois a sua atuação se restringe ao controle de legalidade do ato administrativo. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 8. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 9. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 10. Apesar dos argumentos apresentados pelo Distrito Federal, a mudança no gabarito da prova matriz no que tange à questão 116 decorre de expressa previsão legal, a qual não foi devidamente analisada pela banca examinadora ao efetivar a correção. 11. Conforme ponderado na decisão recorrida, a Emenda Constitucional no 69/2012 alterou os artigos 21, 22 e 48 da Constituição Federal para transferir da União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal. 12. Logo, o art. 22, inciso XVII da Constituição Federal teve a sua redação alterada para excluir a Defensoria Pública do Distrito Federal da competência da União, permanecendo apenas a Defensoria Pública dos Territórios. 13. “O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (STJ. RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017). 14. Constatando-se que a resposta apresentada pela banca examinadora referente ao recurso interposto contra o gabarito da questão 116 do caderno matriz de provas não observou a legislação pertinente sobre a matéria, a alteração da resposta, de CERTO para ERRADO, nos termos da decisão recorrida, decorre do preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da liminar em mandado de segurança. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, encaminhem-se ao Ministério Público. 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO